Tribunal: STF
Processo: Rcl 55366
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra ato proferido pela Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre/MG, bem como às decisões posteriores exaradas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) e do Tribunal Superior do Trabalho que confirmaram a decisão primeva, nos autos do Processo 0011076-23.2017.5.03.0129.



    A reclamante alega desrespeito ao precedente firmado por esta Corte ao julgar o Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633/GO).



    Narra o seguinte:



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011076-23.2017.5.03.0129, proposta por JOSE CARLOS LOPES CANDIDO, em face da CEMIG DISTRIBUICAO S.A perante a 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG.



    Nos referidos autos o Reclamante, pugnou pelo pagamento de verbas trabalhistas, mesmo após a assinatura do Plano de Demissão Voluntário ‘PDV’ […].



    A ação em questão em 20/08/2019 na data do dia foi julgada parcialmente procedente na origem, tendo o juízo de piso condenado a reclamada a pagar ao Autor adicional de periculosidade, no importe de 30% sobre o salário base do reclamante, observada a sua evolução salarial, por todo o período contratual imprescrito, e ainda os reflexos sobre aviso prévio indenizado, férias mais 1/3, 13º salários, e FGTS mais 40%; horas extras além da quadragésima semanal, acrescidas dos adicionais convencionais aplicáveis, com base nos instrumentos normativos anexos aos autos, levando-se em conta para o cálculo a jornada ora arbitrada de segunda a sexta-feira, o divisor 200 (Súmula 431 do TST), e a evolução salarial do reclamante, incluindo-se todas as verbas de natureza salarial, anuênio fixo, e gratificações de função acessória e especial Maria Rosa, dentre outras (Súmula 264 do TST), inclusive o adicional de periculosidade ora reconhecido, e reflexos sobre DSR, aviso prévio, férias mais 1/3, 13o salários, e FGTS mais 40%, OJ 394 da SDI-1 do TST, bem como providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as parcelas de natureza salarial pertinentes, nos termos da legislação específica, a título de adicional de periculosidade e horas extras e reflexos sobre DSR e 13º salários, sob pena de execução, atentando-se para o artigo 114 VIII CF (Emenda Constitucional nº 45).



    Em seguida na data do dia 31/08/2018 foi interposto Recurso Ordinário pela Reclamada, no qual a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no qual foi negado provimento ao mantendo a sentença na integra conforme decisão publicada em 09/11/2018.



    O Recurso de Revista foi interposto pela Cemig, sendo denegado seguimento de acordo com a decisão publicada em 29/04/2019, conforme decisão monocrática prolatada pelo Tribunal a quo. Interposto agravo de instrumento, seu seguimento também foi denegado, de acordo com decisão publicada em 20/11/2019, além do foi apresentado agravo interno fora sendo negado seguimento de acordo com a publicação de 27/09/2019.



    Deste modo, a fim de combater a decisão guerrilhada foi interposto recurso extraordinário, foi negado seguimento de acordo com decisão publicada em 10/02/2022. Interposto agravo de interno, seu seguimento também foi denegado, conforme decisão publicada em 29/03/2022, bem como não foi acolhido os embargos de declaração apresentado, assim, todos tiveram seus provimentos negados.



    Entretanto, a Cemig Distribuição S/A, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação […].” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Argumenta, em síntese, que



    “[...] a decisão ora combatida condenou a Reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade, reflexos sobre aviso prévio indenizado, férias mais 1/3, 13º salários, e FGTS mais 40%; horas extras gratificações de função; dentre outras conforme relatado nos fatos da presente reclamação constitucional, entretanto, sequer foi observado pela 8ª Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que no presente caso foi pactuado o Plano de Demissão Voluntário.’” (pág. 6 da inicial). 



    Ao final, requer a suspensão liminar do processo na origem e dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a cassação definitiva do ato (pág. 13 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    No caso, a reclamante afirma que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral, cujo mérito foi julgado em 2/6/2022.



    Consoante expresso na exordial, o ato reclamado é a sentença de primeira instância. Ocorre que, tanto a decisão de primeira instância quanto as que se sucederam em resposta à interposição de recursos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho são anteriores à data do julgamento de mérito no acórdão paradigma (Tema 1.046), sendo, portanto, incabível suscitá-las como objeto desta reclamação.



    Anoto, ademais, que não houve pedido de sobrestamento na origem ante a medida de suspensão nacional deferida no bojo do ARE 1.121.633-RG/GO.



    Com efeito, este Supremo Tribunal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Quanto aos pronunciamentos judiciais exarados pelo TST após 2/6/2022 (documentos eletrônicos 11 e 12), verifico que ocorreram após a interposição de recurso extraordinário e confirmaram a decisão de sua inadmissibilidade por ausência de Repercussão Geral, em aplicação do Tema 181, de natureza processual.



    Constato, assim, que o mérito da controvérsia não foi analisado, tendo o TST a quo se limitado a verificar o preenchimento do requisitos de admissibilidade do recurso.



    Ainda que tais óbices pudessem ser superados, constato que a alegada violação de acordos coletivos que regulou o PDV invocado nesta reclamação não foi objeto de nenhuma das decisões dos autos, o que demonstra a falta de aderência em relação ao paradigma.



    Com efeito, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja identidade material entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Nesse sentido: Rcl 49.095-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 47.765-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator